Tribunal: TCU
Processo: 029.898/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9723/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Inês da Silva Magalhães, dando-lhe quitação, em face das impropriedades descritas a seguir, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e levantar o sobrestamento do presente processo, com fundamento no art. 147, caput , da Resolução TCU 246/2011, tendo em vista o julgamento definitivo do TC Processo 024.796/2014-0 , arquivando os presentes autos: a) fragilidades na aferição e no alcance de resultados qualitativos e quantitativos da gestão e utilização de indicadores ineficientes; b) fragilidades na fiscalização da aplicação dos recursos transferidos por meio de transferências voluntárias; c) deficiências na definição e na aplicação dos indicadores do Programa Moradia Digna. 1. Processo TC- Processo 029.898/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 029.992/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS); Processo 029.956/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS); Processo 029.994/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1.2. Responsáveis: Alessandra D Avila Vieira (XXX.822.361-XX); Inês da Silva Magalhães (XXX.715.848-XX); Júnia Maria Barroso Santa Rosa (XXX.447.206-XX); Maria do Carmo Avesani Lopez (XXX.757.451-XX); Marta Garske (XXX.529.650-XX); Mirna Quindere Belmino Chaves (XXX.661.001-XX); Nelson Teixeira da Silva (XXX.274.907-XX); Rui Pires da Silva (XXX.777.056-XX) 1.3. Órgão: Secretaria Nacional de Habitação. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.